Tribunal: STF
Processo: RHC 168710
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao ‘quantum’ da pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado.
    2. Na espécie, estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a gravidade concreta do crime, evidenciada pela periculosidade do réu e pela utilização de arma de fogo, além de ter havido troca de tiros entre os agentes e uma das vítimas, constituem fundamentação idônea que justifica a imposição do modo prisional fechado para o início do resgate da reprimenda.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 456.604-AgRg/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, o ingresso do ora recorrente em regime de execução de pena menos gravoso.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao recorrente, pois a decisão ora impugnada ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Cabe assinalar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o fato de o sentenciado haver sofrido condenação a pena igual ou inferior a 08 (oito) anos de reclusão não lhe confere, só por si, o direito público subjetivo à obtenção de regime prisional menos gravoso (RTJ 148/490-491, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.).
    É que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto.
    Como se sabe, a norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada (RTJ 141/545 – RTJ 151/212, v.g.). Assim, a opção pelo regime menos gravoso constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado, consoante enfatizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “(…) O direito positivo brasileiro permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada (…).”
    (RTJ 154/103, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “O cumprimento em regime mais brando (…) não é decorrência automática da duração da pena, mas simples  faculdade do juiz, que pode e deve evitá-lo, quando não satisfeitos os pressupostos estabelecidos no ‘caput’ do art. 59 do Código Penal.”
    (HC 66.950/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
    Cumpre destacar, por relevante, que o Poder Judiciário – em face do que prescreve o art. 33, § 3º, do Código Penal – deve justificar, de modo adequado e satisfatório, a imposição do regime inicial fechado, quando cabível, em tese, como no caso, a aplicação de regime penal menos gravoso.
    Ressalte-se, neste ponto, por oportuno, que, em sessão realizada em 24/09/2003, o Plenário desta Corte aprovou o Enunciado nº 719 da Súmula de sua jurisprudência predominante, que assim dispõe:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” (grifei)
    Desse modo, embora tratando-se de recorrente condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nada impedia a imposição, no caso, quanto a tal sentenciado, do regime inicial fechado, eis que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal tornou meramente facultativa, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão do regime semiaberto para o condenado não reincidente sujeito a pena cujo “quantum” seja superior a 04 (quatro) anos (limite mínimo) e não exceda a 08 (oito) anos (limite máximo):
    “(...) 2. Não é o ‘habeas corpus’ instrumento adequado para reavaliação das condições subjetivas do paciente para efeito de regime de prisão, matéria, ademais, a ser submetida, primeiramente, ao juízo da execução.
    3. ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (RT 666/389, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “‘Habeas corpus’. Pena. Regime de cumprimento. Questões insusceptíveis de se verem revisadas em ‘habeas corpus’.
    Fixação da pena e do seu regime de cumprimento, segundo parâmetros legais e no âmbito da discrição legítima do magistrado singular. Hipótese estranha aos limites do ‘habeas corpus’.” 
    (RTJ 119/668, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei) 
    “‘Habeas Corpus’. Regime de cumprimento da pena imposta. Faculdade do Magistrado de elegê-lo, atento às circunstâncias e consequências do crime. Juízo que não comporta revisão em sede de ‘habeas corpus’.
    Ordem denegada.”
    (RTJ 125/578, Rel. Min. CÉLIO BORJA – grifei) 
    “(...) 4. Regime inicial de cumprimento de pena. Com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, a despeito de a condenação aplicada ser inferior a quatro anos, há a presença de circunstâncias desfavoráveis ao paciente, o que possibilita a aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena do que aquele previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, devendo ser mantido o regime semiaberto. 5. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 100.695/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei) 
    No caso, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo salientou a existência, em desfavor do ora recorrente, de circunstância cuja presença justificou, plenamente, a opção judicial pelo regime penal inicial fechado, valendo transcrever, no ponto, trecho do acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, que bem reflete essa situação:
    “No que se refere ao tema, a Corte impetrada fixou o regime inicial fechado, em aresto assim redigido, ‘verbis’:
    Contudo, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o regime fechado é o mais adequado, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo réu, que rendeu o vigilante e subtraiu seu telefone, subtraiu o dinheiro de Marcos, um policial que estava de folga, abastecendo seu veículo, e subtraiu o dinheiro do posto de combustível que estava com o frentista Eli. Outro carro estava chegando ao local e os roubadores iam abordar seu condutor quando Marcos sacou sua arma de fogo e seguiu-se um tiroteio.
    Ficou evidenciada, então, pela dinâmica do evento, a periculosidade concreta do agente, que tanto intranquiliza a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e adequada solução mais branda, ainda que apoiada na primariedade e na confissão do apelante. (...)
    Verifica-se da leitura do excerto transcrito que foi considerada a periculosidade do réu e o emprego de arma de fogo, circunstâncias concretas que constituem fundamento suficiente para a imposição do modo prisional mais gravoso, a despeito da reprimenda ter sido fixada abaixo de 8 (oito) anos para o delito de roubo duplamente circunstanciado, tendo sido destacado no acórdão impugnado que houve um tiroteio com troca de disparos entre os agentes e uma das vítimas.” (grifei)
    Convém referir, nesse mesmo sentido, ante a pertinência de suas observações, trecho do parecer do Ministério Público Federal:
    “6. (...) o regime mais gravoso foi fixado calcado em motivação idônea extraída de elementos concretos dos autos, conforme exige o entendimento enunciado na Súmula 719/STF.
    …...................................................................................................
    8. (...) conforme tem decidido essa Suprema Corte, o apenamento no patamar mínimo não impede que a sentença, desde que o faça motivadamente, imponha regime de execução mais gravoso do que aquele permitido pela quantidade da pena, se a tanto conduzirem as circunstâncias concretamente avaliadas: ‘o direito positivo brasileiro permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada’ (HC 70.650/ES, rel. Min. Celso de Mello, DJ 11.01.94), donde se tem que ‘o cumprimento em regime mais brando que o fechado não é decorrência automática da duração da pena’ (HC 66.950/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 10.02.89). Conforme já decidido no HC 76.480/SP, ‘se, não obstante fixada a pena no mínimo, a sentença denegou o regime de cumprimento menos severo com adequada fundamentação nas circunstâncias do fato, ainda que fossem elas aptas também à exacerbação da pena, da contradição não se pode queixar o acusado, beneficiário dela’ (rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 20.03.98).
    9. E ainda, como asseverado pelo Min. Roberto Barroso no ‘Habeas Corpus’ 124.663 AgR/RJ: ‘O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação’ (DJe-242, de 11.12.2014) (...).” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes  a esta causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator